Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil, direito processual civil e direito previdenciário. Apelação civil. Previdência privada complementar. Plano de benefícios previdenciais dos funcionários da Funasa. Entidade fechada. Reserva de poupança. Pretensão de resgate integral das contribuições e cobrança de diferenças deduzidas indevidamente. Prescrição quinquenal de parcelas antecedentes ao ajuizamento da demanda. Súmulas 291 e 427 do STJ. Art. 75 da LC 109/2001. Fundo do direito. Prescrição afastada. Cobrança de taxa de custeio administrativo e de benefícios de risco de pagamento único. Dedução de percentual além do ajustado. Abusividade reconhecida. Prejudicial acolhida parcialmente. mérito. Desprovimento.
I. Prescrição
1. Embora a pretensão fundamente-se em suposto ilícito contratual praticado pela requerida, o que, a princípio, atrairia a regra geral de prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil, a relação havida entre as partes envolve contrato de natureza previdencial, cuja prescrição é regulada pela LC 109/2001 e pelas Súmulas 291 e 427 do STJ.
2. Nos termos do artigo 75 da LC 109/2001 e pelo teor das Súmulas 291 e 427 do STJ, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, contados da data do pagamento, o inclui eventuais diferenças decorrentes de deduções indevidas por ocasião de resgate de reserva de poupança. Precedentes.
3. No caso, os pagamentos a menor efetuados pela requerida, cujo ressarcimento é pretendido pela autora, ocorreram em 2015 e 2018, e a ação foi ajuizada apenas em 2024, revelando-se prescrita a pretensão de cobrança das diferenças devidas em relação aos resgates de período anterior a 5 anos do ajuizamento da demanda.
4. Afasta-se a prescrição em relação ao fundo do direito, qual seja, o reconhecimento da abusividade no percentual eventualmente retido pela instituição de previdência privada no resgate de reserva de poupança, por se tratar de relação de trato continuado entre a beneficiária e a ré.
II. Caso em exame
5. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que afastou a prejudicial de prescrição e condenou a requerida ao ressarcimento de quantias descontadas em resgate de poupança pela beneficiária em percentual acima de 15% (quinze por cento).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste no exame da licitude, ou não, de retenção do percentual de 61,20% da contribuição em eventual resgate pelo beneficiário, a título de custeio administrativo e de benefícios de risco de pagamento único.
IV. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 14, inciso III, da LC 109/2001, admite-se o desconto de percentual para fins de custeio administrativo, desde que respeitados os limites impostos, bem como as disposições legais e contratuais vigentes à época da adesão ao plano de benefícios previdenciais.
8. Ao tempo de adesão ao plano pela autora, fora garantido o resgate de 100% dos valores da reserva de poupança, permitida a retenção de 15% (quinze por cento), para custeio administrativo, de modo que os descontos realizados pela apelante, de 61,20%, extrapolam os sobremaneira os limites ajustados no contrato em exame.
9. Embora previsto o desconto para custeio administrativo e benefícios de riscos de pagamento na Resolução Conselho de Gestão da Previdência Complementar no 06/03, tal previsão só foi editada em 2003 e registrada no regulamento do plano em 2019, não podendo tal previsão prejudicar a beneficiária que aderiu ao plano em 1992, notadamente porque a entidade não comprovou que a autora foi informada a respeito da deliberação do Conselho, tampouco demonstrou o alegado desequilíbrio ao plano de benefícios, insuficiência nas reservas ou prejuízo aos demais participantes.
10. O ônus excessivo imposto à beneficiária está configurado, porquanto ela, sem justificativa idônea, perde grande parte do valor com o qual contribuiu para aposentadoria complementar, não havendo como sustentar a legalidade da retenção de 61,20% em prejuízo do contribuinte que aderiu ao plano em 1992, anos antes das alterações normativas e contratuais, revelando-se abusiva a retenção superior a 15% (quinze por cento) a título de custeio de administração e benefícios de riscos de pagamento único.
V. Dispositivo
11. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, recurso desprovido.
________
Dispositivos relevante citados: LC 109/2001, arts. 14, III; art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 291 e 427.